Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711953-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O A decisão de ID 35355937 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Depois da resposta apresentada pela Agravada (ID 36281623 os Agravantes deduziram pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA (ID 38939906) para o fim de que reconhecer a existência de grupo econômico e autorizar a execução contra a empresa José Celso Gontijo Engenharia S/A sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O procedimento do agravo de instrumento não comporta pedido de tutela de evidência, senão antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Os Agravantes, sob outra roupagem jurídica, insistem na antecipação da tutela recursal já indeferida por meio da decisão preclusa de ID 35355937. Isto posto, indefiro o pedido de ID 38939906. Publique-se e retorne-se para elaboração do voto. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator